Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735462-59.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ LACERDA OLIVEIRA FILHO APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu Luiz Lacerda Oliveira Filho contra sentença do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, julgou procedente o pedido autoral, à luz do que dispõe do Art. 3o, § 5o, do Decreto Lei 911 de 01/10/1969, para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes e consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão se tornou definitiva, em favor do autor. Nas razões recursais, o apelante/réu requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal (Id 75887089). Determinei, em observância aos artigos 9o, 10, 99, §§ 2o e 7o, todos do CPC, a juntada de documentos para o recorrente demonstrar sua condição de hipossuficiência (id 76618729). Ao se manifestar, assevera não ter atividade laboral formal, juntando declaração de hipossuficiência econômica e extratos bancários. Reiterou ter direito ao benefício da gratuidade de justiça, ante a impossibilidade de suportar as despesas processuais, por comprometer sua própria subsistência. Carreou aos autos extratos bancários referentes ao período de julho até outubro de 2025 e declaração de hipossuficiência. Requer ainda dilação de prazo para juntar a CTPS com a finalidade de comprovar sua condição financeira atual. Roga pela concessão do benefício a ser deferido com efeitos retroativos (id 77028058). Intimado o apelado para se manifestar, alega que o apelante não acostou aos autos a declaração de imposto de renda dos três últimos anos, carteira de trabalho e extratos bancários, sendo não possível o deferimento da concessão da gratuidade de justiça. Ressalta que o apelante foi capaz de contrair obrigação a ser paga em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.220,69 (mil e duzentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), indicando possibilidade de arcar com as despesas processuais. Requer o não deferimento da gratuidade de justiça ao apelante (id 77345819). Decido. Cinge-se a controvérsia à análise se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, estabelece como direito e garantia fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, assegurada pelo Estado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, há a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça se existirem nos autos elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para sua concessão. De modo que, apesar da presunção de insuficiência de recursos, cabe à parte interessada o ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente quando o Juiz determina a comprovação do preenchimento dos requisitos inerentes ao benefício da gratuidade de justiça. É certo que para concessão da gratuidade de justiça não se faz necessário demonstrar situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Em que pese a oportunidade conferida ao apelante para comprovar sua hipossuficiência, além de não apresentar justificativas fidedignas, deixou de acostar aos autos documentos aptos a comprovar sua pretensão, conforme determinado no despacho (id 76618729). Ademais, verifica-se que o apelante detém razoável movimentação financeira, em que pese ter baixo saldo na conta corrente do Banco Itaú. Noutro giro, importa destacar que deixou de apresentar suas últimas declarações de renda, documentos fundamentais para avaliar sua a real situação econômica. Com efeito, o benefício, o qual é reservado aos que de fato necessitam, no caso, não tem amparo para seu deferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 13 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital